Tribunal: TJSP
Processo: 2158156-18.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de nulidade de contrato. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial da ação de origem. Irresignação da ré Interval. Interposição de agravo de instrumento. Requerimento de efeito suspensivo formulado por ocasião da interposição de agravo de instrumento pela ré Interval foi indeferido por este relator. Inconformismo. Oposição de embargos

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de nulidade de contrato. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial da ação de origem. Irresignação da ré Interval. Interposição de agravo de instrumento. Requerimento de efeito suspensivo formulado por ocasião da interposição de agravo de instrumento pela ré Interval foi indeferido por este relator. Inconformismo. Oposição de embargos declaratórios. Análise das pretensões recursais. Ação de origem que, em tese, foi ajuizada com o propósito de obter a anulação de contrato por meio do qual os autores haviam adquirido fração de tempo de uso de imóvel situado em empreendimento hoteleiro desenvolvido pela terceira estranha à lide Westgate Lakes, sob o regime "time sharing", e, consequentemente, obter a restituição dos valores que foram pagos em razão da referida avença. Ré Interval que, à primeira vista, não figura como parte do contrato cuja anulação foi postulada, tampouco realiza efetivamente a comercialização de frações de tempo de uso de empreendimentos hoteleiros sob o regime de "time sharing", eis que a sua atividade, teoricamente, limita-se ao oferecimento do serviço de intercâmbio das referidas frações, visando à ampliação das possibilidades de hospedagem para os adquirentes dos referidos produtos. Embora a ré Interval aparentemente mantenha parceria comercial com a terceira Westgate, visando à promoção de intercâmbio de frações de tempo de uso do empreendimento hoteleiro desenvolvido por esta última, não há, por ora, indícios de que as referidas sociedades integrem o mesmo grupo econômico. Sopesando os indícios de falta de participação no contrato cuja anulação foi postulada e de ausência de vínculo societário com terceira Westgate, verifica-se que a ré Interval, em tese, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de origem, de modo que as determinações de suspensão das cobranças de valores pendentes referentes ao contrato e de abstenção de negativação dos nomes dos autores junto aos órgãos de proteção do crédito, a priori, não poderiam ser impostas à parte ré, o que justifica a revogação da tutela de urgência deferida pelo juiz a quo. Reforma da r. decisão, em conformidade com os fundamentos expostos, para revogar a tutela de urgência que havia sido deferida pelo juiz a quo nos autos originários. Superveniência da perda do interesse em relação ao julgamento dos embargos declaratórios opostos. Agravo de instrumento provido e embargos de declaração prejudicados.